Tribunal: TJMT
Processo: 1046538-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046538-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REGIS FERNANDO BERVIAN - CPF: 036.094.911-83 (RECORRENTE), ELAINE CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 052.058.961-08 (ADVOGADO), ADEVANIA ALVES DE FREITAS COSTA - CPF: 704.838.681-91 (RECORRIDO), FABIO DIAS CORREIA - CPF: 808.266.441-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1046538-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1046538-02.2024.8.11.0001

Recorrente:

Regis Fernando Bervian

Recorrida:

Adevania Alves de Freitas Costa

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. SERVIÇO DE PODOLOGIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE O PROCEDIMENTO E A INFECÇÃO ALEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, em razão de alegada falha na prestação de serviços de podologia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes nos autos que comprovem o nexo de causalidade entre o atendimento podológico prestado pela recorrida e a infecção que acometeu o recorrente, a justificar a responsabilização civil e consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil por falha na prestação de serviços exige a demonstração do nexo causal entre a conduta do prestador e o dano alegado, o que não se verifica no caso, pois o recorrente já apresentava quadro de unha encravada anteriormente ao atendimento e retornou voluntariamente à profissional para continuidade do procedimento.

4.

A prova documental apresentada (fotos, vídeos, atestado médico e comprovantes de pagamento) não comprova que a infecção ou a evolução do quadro tenha decorrido de conduta culposa da recorrida, tampouco há laudo técnico que aponte a origem da lesão como decorrente da atuação da profissional.

5.

Embora se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima das alegações, o que não ocorreu no presente caso.

6.

A jurisprudência pátria reconhece que, na ausência de prova pericial ou técnica que estabeleça o nexo causal, deve ser afastada a responsabilização do prestador de serviço por danos alegados sem comprovação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova mínima do nexo de causalidade entre o serviço de podologia e a infecção posterior afasta a responsabilidade civil da prestadora.

2.

A inversão do ônus da prova na relação de consumo não exime o consumidor de apresentar elementos probatórios mínimos que sustentem sua alegação.

3.

A improcedência dos pedidos deve ser mantida quando os documentos juntados não comprovam o dano e sua vinculação à conduta da parte demandada.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 344 e 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 46; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJ-SP, AC no 1000969-67.2020.8.26.0011, Rel. Des. Costa Netto, julgado em 28.09.2022; TJ-PR, RI no 0019629-48.2018.8.16.0182, Rel. Juíza Maria Fernanda S. N. F. da Costa, julgado em 30.09.2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1046538-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1046538-02.2024.8.11.0001

Recorrente:

Regis Fernando Bervian

Recorrida:

Adevania Alves de Freitas Costa

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Regis Fernando Bervian.

Ação:
de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 280150365)
:
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por ausência de prova do direito constitutivo do autor.

Recurso Cível Inominado
(Id. 280150366): requer a reforma da sentença para serem julgados procedentes os pedidos.

Contrarrazões
(Id. 280150382):

defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1046538-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1046538-02.2024.8.11.0001

Recorrente:

Regis Fernando Bervian

Recorrida:

Adevania Alves de Freitas Costa

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, por meio do qual busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais visavam à condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, em razão de suposto erro em procedimento de podologia.

Da narrativa inicial o autor alega em razão de estar acometido com “onicocriptose”, popularmente conhecida como unha encravada, contratou os serviços de podóloga da recorrida em 03/04/2024.

Sustenta que o tratamento não produziu os resultados esperados, evoluindo para uma infecção grave. Informa que retornou ao consultório da profissional em outras três ocasiões para repetição do procedimento, sem, contudo, observar melhora em seu quadro.

Diante da persistência dos sintomas, procurou atendimento médico, ocasião em que foi constatado que a lesão havia evoluído para sepse, sendo necessária a retirada da unha como medida imediata para contenção da infecção.

Em razão disso teve que fazer uso de antibióticos, além de ficar temporariamente impedido de desempenhar suas atividades laborais. Afirma que entrou em contato com a recorrida a fim de obter o reembolso dos valores pagos pelos procedimentos, porém, não obteve êxito.

Como meio de prova, apresentou fotos e vídeos da lesão (Id. 280150353, Id. 280150354, Id. 280150356), atestado médico (Id. 280149399) e filmagem da tela do celular com o comprovante de pagamento.

Em contraponto, a recorrida deixou de comparecer à audiência de conciliação bem como deixou de apresentar contestação, assim foram aplicados os efeitos da revelia, nos termos do artigo 344 do CPC.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, denota-se que é incontroversa a existência de lesão na unha do autor. Contudo, não se comprovou o nexo de causalidade entre o serviço prestado pela podóloga e a suposta piora do quadro clínico,
uma vez que o próprio autor informa que procurou atendimento por já estar com o quadro instalado de unha encravada, tendo inclusive retornado três vezes à profissional para repetição do mesmo procedimento
.

Destaca-se que a declaração médica apresentada apenas descreve o estado clínico do autor, sem constituir laudo técnico que comprove a origem da infecção relatada.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega, a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Ademais, observa-se que o autor sequer demonstrou ter buscado efetivamente a solução administrativa do conflito como alega, tampouco trouxe aos autos elementos que comprovem a negativa de atendimento ou de prestação de auxílio por parte da recorrida, o que enfraquece ainda mais sua pretensão indenizatória.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial em caso análogo ao ora analisado:

“RESPONSABILIDADE CIVIL –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDICURE
– Autora diabética, que afirma que a requerida, mesmo ciente de suas condições de saúde, lesionou seu dedo e, com isso, provocou a infecção de seu pé, sendo necessária a amputação de três dedos - Fatos alegados que não foram comprovados (art. 373, I, CPC) –
Ausência de demonstração de nexo causal – Laudo pericial que concluiu não ser possível constatar a causalidade entre o serviço de podologia prestado pela requerida e os danos sofridos pela autora – Responsabilidade civil afastada
- Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10009696720208260011 SP 1000969-67.2020.8.26.0011, Relator.: Costa Netto, Data de Julgamento: 28/09/2022, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2022)”

“RECURSO INOMINADO.
PODOLOGIA. ALEGAÇÃO DE NECROSE APÓS TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A NARRATIVA INICIAL.
AUTORA QUE NÃO RETORNOU À CLÍNICA PARA RETIRADA DO PRODUTO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. MULTA APLICADA EM EMBARGOS AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA PARA O FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00196294820188160182 (Acórdão), Relator.: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 30/09/2019, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 01/10/2019)”

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025